Tribunal: TJDFT
Processo: 0731292-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA DE COBERTURA FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA. PACIENTE IDOSO EM MUDANÇA DE DOMICÍLIO POR NECESSIDADE DE CUIDADOS. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente oncológico de 81 (oitenta e um) anos, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie, no prazo de 05 (cinco) dias, tratamento com Atezolizumabe, sob pena de multa. A negativa da operadora fundamentou-se na limitação contratual da cobertura geográfica do plano à região de Uberaba/MG, ao passo que o autor passou a residir em Brasília/DF, onde requer o tratamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico contínuo sob a justificativa de limitação geográfica do plano de saúde, no contexto de mudança de domicílio do beneficiário idoso para garantir cuidados pessoais;
(ii) estabelecer se o tratamento oncológico contínuo se enquadra como situação de urgência, apta a justificar a cobertura obrigatória, inclusive fora da área originalmente contratada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A negativa de cobertura com base na limitação geográfica contratual não se sustenta diante da solidariedade entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, aplicando-se a teoria da aparência, pois o sistema opera sob marca única e permite intercâmbio entre suas unidades.
3. A mudança de domicílio do autor, idoso em situação de fragilidade e dependência, foi motivada por necessidade comprovada de cuidados pessoais, demonstrando boa-fé e impossibilidade de retorno à localidade de origem para fins de tratamento.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que tratamentos oncológicos, ainda que periódicos, configuram hipótese de urgência para fins de cobertura obrigatória, por envolverem risco à vida e à eficácia terapêutica.
5. A concessão da tutela de urgência não acarreta irreversibilidade do provimento, uma vez que os custos poderão ser compensados em caso de improcedência final do pedido, ao passo que a não realização do tratamento compromete gravemente a saúde do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Tratamentos oncológicos contínuos, ainda que planejados, configuram situação de urgência para fins de cobertura obrigatória por planos de saúde, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98. 2. As cooperativas do Sistema Unimed respondem solidariamente pela prestação do serviço, diante da aparência de unidade e do regime de intercâmbio entre suas filiadas. 3.A concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico não é irreversível quando a obrigação possui natureza pecuniária e o não cumprimento acarreta risco real à saúde do beneficiário.”